Tribunal: TJSP
Processo: 0011148-50.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – RELATÓRIO DE SAÚDE REALIZADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – R. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ NÃO SE APLICA AO CASO EM TELA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – RELATÓRIO DE SAÚDE REALIZADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – R. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ NÃO SE APLICA AO CASO EM TELA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - RECURSO IMPROVIDO.